Tribunal: TJBA
Processo: 8004333-26.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004333-26.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA, EGGON DO VALE COUTINHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DA ADPF 418 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame: Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de reimplantação de aposentadoria e indenização, proposta por servidor militar estadual em face do Estado da Bahia, visando à anulação de ato administrativo que cassou seus proventos de inatividade, com fundamento em processo administrativo disciplinar instaurado em 2019. Sentença julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber: (i) se o ato administrativo de cassação dos proventos é válido, diante da alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à legalidade; (ii) se é cabível a restituição das contribuições previdenciárias descontadas; e (iii) se há responsabilidade civil do Estado por dano moral decorrente da sanção administrativa. III. Razões de decidir: A jurisprudência restringe o controle judicial do mérito do ato administrativo disciplinar à legalidade do procedimento e do ato punitivo, não se verificando vícios como cerceamento de defesa ou ausência de motivação. A penalidade de cassação de aposentadoria encontra amparo na Lei Estadual nº 7.990/2001 (arts. 52, IV, e 57, p.u.), sendo compatível com o regime previdenciário, conforme entendimento do STF na ADPF 418. Consta nos autos, Boletim Geral Reservado da Polícia Militar da Bahia ID 81971540, com o processo administrativo disciplinar que concluiu pela autoria e materialidade da conduta do Autor na pratica de sonegação fiscal, restando demonstrado prejuízo ao erário estimado em R$ 466.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis milhões de reais). A contribuição previdenciária possui natureza não sinalagmática, afastando o direito à restituição, especialmente na ausência de nulidade do ato de cassação. Inexistente a prática de ato ilícito pelo Estado, não se configura o dever de indenizar por danos morais. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. É válida a cassação de proventos de inatividade de servidor militar estadual, por decisão administrativa disciplinar regular, mesmo após sua passagem à reserva remunerada. 2. Não é cabível a restituição das contribuições previdenciárias na hipótese de cassação disciplinar válida. 3. Inexiste responsabilidade civil do Estado por ato administrativo disciplinar regularmente praticado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 52, IV, e 57, p.u. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15.04.2020. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8004333-26.2022.8.05.0274, em que figuram como parte Apelante, Orlando Vieira dos Santos e Apelado, Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora Procurador(a) de Justiça GMVF 05